Tribunal: TJSP
Processo: 2120511-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120511-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ADILSON
QUARANTA JÚNIOR, é agravado SICOOB UNI GUARULHOS - COOP ECON
CRÉD MÚTUO MÉDICOS, DEMAIS PROF DE NÍVEL SUP ÁREA SAÚDE E
EMPR DE GUARULHOS E REGIÃO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
2
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000
Agravante: Adilson Quaranta Júnior
Agravado: Sicoob Uni Guarulhos - Coop Econ Créd Mútuo
Médicos, Demais Prof de Nível Sup Área Saúde e Empr de
Guarulhos e Região
Comarca: Guarulhos
Voto no 9.466
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra decisão
que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita. Pessoa física. Incompatibilidade entre o
pedido e a situação econômica refletida nos autos.
Prova contrária emergente dos próprios autos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual o agravante que
ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 63 que, nos autos de
execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade.
Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício. Argumenta que o fato
de ser empresário e ter algum patrimônio não pode servir de
fundamento para o indeferimento do pedido. Diz que vem
enfrentando situação financeira desfavorável e acumulando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
3
dívidas, salientando que, por falta de liquidez, o seu patrimônio
não pode satisfazê-las. Aduz que a decisão, tal como proferida,
viola o seu direito constitucional de acesso ao Judiciário. Pede o
provimento do recurso, para o fim de conceder a gratuidade
pleiteada.
O efeito suspensivo foi indeferido. O
agravante manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
agravante, as razões recursais não são suficientes para modificar o
quanto decidido em primeiro grau.
O Código de Processo Civil alterou a Lei no
1.060/50 e regulamentou a matéria nos arts. 98 e seguintes. O §3o
do art. 99 do novo CPC diz: “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. O
§2o do mesmo artigo estabelece: “O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Resta saber o exato alcance de tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
4
dispositivos quanto à conduta do Juiz.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria
a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de
pobreza presumivelmente verdadeira razões para indeferi-lo. Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por
ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso
de apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar
sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela
prova, o que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do
magistrado, tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art.
99, NCPC.
Não se pode olvidar que, desde a lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
5
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante
simples afirmação, veio num contexto de desburocratização, para
facilitar o acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não
transformou o Juiz em crédulo por definição. Há de se ter por
bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do legislador,
e nem isto resulta da melhor interpretação dos textos legais
assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil
não poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais
não se mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito. Isto não violenta qualquer direito da
parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo
que, em última instância, quem está pagando a gratuidade da
justiça é o contribuinte, que também, tanto quanto o pobre,
merece ser respeitado, mormente num País de recursos escassos e
de tantas carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
No caso em tela, o MM. Juiz “a quo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
6
indeferiu a gratuidade por entender que “(...) os documentos
trazidos a fls. 87/133 não comprovam o alegado estado de
necessidade do embargante que não é desempregado, mas
empresário, proprietário de parte de imóvel, detentor de cotas
sociais e contas bancárias diversas o que gerou uma declaração
de bens e direitos correspondente a R$116.715,14. Note-se,
ainda, que o total de rendimentos tributáveis aferidos no ano
supera 3 salários mínimos mensais. Observo que a existência de
dívidas não interfere na renda mensal regularmente obtida pelo
embargante. Não se pode permitir que a lei seja desvirtuada e se
preste a franquear a utilização gratuita dos serviços da justiça
por quem não necessita da isenção. Assim, indefiro os benefícios
da justiça gratuita, eis que evidenciada a falta de pressupostos
legais para tanto, nos termos do artigo 99, §2o, do Novo Código
de Processo Civil (...), dando ensejo à interposição do presente
recurso.
Sem razão, contudo, o agravante.
Conforme se vê da documentação carreada
aos autos, o agravante reside em bairro localizado em área nobre
na cidade de Guarulhos e, além de empresário, com atuação na
administração da cooperativa, voltada a profissionais da área de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
7
saúde, é médico, ocupações que, via de regra, são incompatíveis
com a miserabilidade jurídica que pretende demonstrar. Por outro
lado, a declaração de imposto de renda colacionada aos autos
principais deixa evidente que não se insere no conceito de pessoa
desamparada economicamente e que, de fato, precisa receber
proteção do Estado.
Ademais, o próprio objeto da lide, dada a
sua expressão, sugere que o agravante teria situação econômica
diversa da que pretende demonstrar, fazendo ceder a presunção
disposta no art. 99, §3o, do CPC. Segundo a escritura pública
colacionada aos autos, o agravante assumiu obrigação de
aproximadamente R$ 100.000,00 e deu em hipoteca imóvel
localizado em condomínio de alto padrão. Não se trata de ajuste
ao alcance de alguém juridicamente pobre, consideradas as
circunstâncias sociais de um País em desenvolvimento, como é o
nosso, como é fato notório. Pessoas juridicamente pobres não têm
condições de negociar, tampouco possuir patrimônio de valor tão
expressivo.
Todas essas circunstâncias fazem presumir
a condição favorável do agravante para suportar as despesas do
processo, esvaziando a sua alegação de insuficiência de recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120511-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
8
Em assim sendo, não é razoável que, sob o
manto da miserabilidade jurídica, alguém, nas condições acima
descritas, possa se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
porquanto, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
O ônus para se demandar em Juízo é
exatamente o recolhimento das custas e, considerando as
condições financeira do agravante acima relatadas e o valor
atribuído à causa, tem-se que, de acordo com a legislação do
Estado, não haverá dispêndio expressivo de custas.
Assim, correta a decisão recorrida, que fica
mantida, tal como proferida.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator